Tribunal: CARF
Processo: 10073.720407/2019-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720407/2019-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.709 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
ROCHA NETO SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. AUSÊNCIA DE
REGULARIZAÇÃO TEMPESTIVA DA PENDÊNCIA.
Mantém-se o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional se o
fato que lhe deu causa não foi regularizado dentro do prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Efigênio de Freitas
Júnior, Neudson Cavalcante Albuquerque e Wilson Kazumi Nakayama.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Sergio Abelson
(Suplente Convocado), Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
1.
Trata o presente processo de indeferimento de pedido de opção pelo regime
do Simples Nacional, apresentado pela empresa em epígrafe, referente ao ano-calendário de
2019.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720407/2019-75
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.709 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720407/2019-75

2.
Conforme expresso no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional, fl. 13, com data de registro em 14/02/2019, a pessoa jurídica incorreu em situação
impeditiva ao ingresso no Simples Nacional, o que se deu em razão da existência de débitos, cuja
exigibilidade não se encontrava suspensa, situação que representou infringência ao inc. V do art.
17 da Lei Complementar no 123, de 2006.

3.
Cientificada em 15/02/2019, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade em 12/03/2019, na qual requer, em síntese, a reconsideração do indeferimento,
vez que demonstrou por meio da linguagem das provas que os débitos foram quitados.
4.
Em sessão de 13 de fevereiro de 2020, a 7a Turma da DRJ/BSB, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, Acórdão no 03-89.504 (e-fls. 94/99), por considerar que:
No caso em exame, pelas telas de fls. 88 a 93, retiradas dos sistemas internos da
Secretaria da Receita Federal do Brasil e dos sistemas internos da Procuradoria- Geral
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.709 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720407/2019-75

da Fazenda Nacional, constata-se que, a rigor, após o prazo limite de 31/01/2019, todos
os débitos inscritos em Dívida Ativa da União (Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional) que ensejaram a emissão do “Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples
Nacional” de fl. 02, encontravam-se ainda em aberto (devedores), conforme detalhado a
seguir:
1. Débito previdenciário (debcad 121816532) liquidado por guia somente em
05/04/2019 (data da fase) (tela de fl. 88)

2. Débito de CLT (código de receita 3623) com no de inscrição 7051400547700
(processo no 46232.005179/2011-20) inscrito em Dívida Ativa da União na situação de
“ATIVA AJUIZADA”.

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.709 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720407/2019-75

Assim, uma vez que a pessoa jurídica interessada não regularizou os débitos que
motivaram o indeferimento da sua opção pelo Simples Nacional para o ano de 2019 até
a data limite de 31/01/2019 permitida pela legislação, correto o indeferimento do pedido
de inclusão nessa sistemática de apuração.
5.
A interessada foi cientificada, em 20/02/2020 (e-fls. 100 e 173), do inteiro
teor do Acórdão 03-89.504, como se verifica na petição do Recurso Voluntário (e-fls. 102/108).
Reitera os argumentos trazidos em sede de Manifestação de Inconformidade no sentido de que os
débitos foram regularizados, conforme provas acostadas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
7.
Conforme relatado, o litígio decorre do ato de indeferimento da opção pelo
Simples Nacional para o ano de 2019, em virtude da existência dois débitos que a pessoa jurídica
interessada demonstra estarem liquidados.

Do Débito de CLT (código de receita 3623) - Inscrito em Dívida Ativa da União sob o no
7051400547700 (processo no 46232.005179/2011-20)
8.
Em que pese a r. decisão de piso tenha considerado, por meio da consulta
realizada perante a PGFN, que o débito permanece com a exigibilidade não suspensa, mais
precisamente com o status de dívida “ativa ajuizada”, a ora Recorrente logrou êxito em
demonstrar que o valor foi devidamente pago por meio de depósito judicial realizado em
23/02/2015, inclusive o r. juízo determinou a baixa e o arquivamento.
9.
Nesse sentido, vale trazer à baila os seguintes documentos trazidos pela ora
Recorrente e obtidos em consulta no sitio de internet do próprio Tribunal Regional do Trabalho
da 1a Região:
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.709 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720407/2019-75

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.709 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720407/2019-75

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.709 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720407/2019-75

10.
Diante do conjunto probatório apresentado, não há dúvidas de que a PGFN,
indevidamente, está mantendo em seus registros tal pendência. A contribuinte, por conta da
realização de depósito judicial em 23/02/2015, no montante integral exigido nos autos do
processo judicial, já estava amparada por uma das causas suspensivas da exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN1.
11.
Logo, tal débito não pode obstar a manutenção da Recorrente no regime do
Simples Nacional.
Do Débito previdenciário - Debcad no 121816532
12.
Conforme demonstrado no r. voto condutor da decisão de piso, o débito
exigido foi liquidado por guia somente em 05/04/2019 (data da fase) (tela de fl. 88).
13.
Já em outras oportunidades essa relatoria se manifestou no sentido de que,
nos termos do artigo 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006, é possível a regularização da
pendência no prazo de trintas dias contados a partir da ciência da comunicação do Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional pelo contribuinte. Vejamos o teor do
dispositivo:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
14.
Em que pese o caput do dispositivo faça menção à “ciência da comunicação
da exclusão” do regime, traz expressa referência às hipóteses dos incisos V e XVI do caput do
artigo 17 da mesma lei:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...] II - o depósito do seu montante integral;
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.709 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720407/2019-75

XVI - com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal federal,
municipal ou estadual, quando exigível.
15.
E é justamente no inciso V acima transcrito que está fundamentado o termo
de indeferimento objeto da manifestação de inconformidade (vide reprodução do termo constante
do item 2).
16.
No mais, há relevantes precedentes desse E. CARF que admitem a extensão
da regra do art. 31, § 2o, considerando a possibilidade de regularização no prazo de trinta dias
para apresentação da manifestação de inconformidade também nos casos de indeferimento da
opção motivada pela existência de débitos sem exigibilidade suspensa.
17.
Nesse sentido, vale referenciar os Acórdãos nos 1302-004.745 e 1101-
001.061, cujas ementas seguem abaixo transcritas:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO.
Seja na forma de um termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional ou de um
ato de exclusão do regime, há que se conceder o prazo de trinta dias, contados da data
da sua ciência, para a regularização dos débitos que motivaram o feito.
No presente caso, entretanto, há que se manter o indeferimento porque não se
comprovou a regularização da totalidade dos débitos.
(Acórdão no 1302-004.745, Sessão de 13/08/2020, Relator Ricardo Marozzi Gregorio)

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2002
SIMPLES NACIONAL. INCLUSÃO. REGULARIZAÇÃO DENTRO DE 30 DIAS.
ANALOGIA. POSSIBILIDADE.
A razão da norma que permite a permanência da pessoa jurídica optante do Simples
Nacional quando comprovar a regularização do débito no prazo assinado pelo art. 31, §
2o é estimular o empreendedorismo, assegurando que os contribuintes possam usufruir
do regime diferenciado, e, ao mesmo tempo, assegurar o interesse de a Fazenda Pública
ver seus créditos saldados.
O intuito da norma permite-nos lançar mão do recurso à analogia, para que se estenda à
hipótese do indeferimento do pedido de inclusão a permissão contida para a excepcionar
a exclusão no caso de regularização no prazo de 30 dias.
(Acórdão no 1101-001.061, Sessão de 12/03/2014, Relator Benedicto Celso Benício
Júnior)
18.
Ocorre que, em concreto, o recolhimento foi realizado em 05/04/2019, fora
dos trintas dias contados a partir da ciência da comunicação do Termo de Indeferimento da
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.709 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720407/2019-75

Opção pelo Simples Nacional pelo contribuinte (12/03/2019), vez que seu registro oficial está
datado de 14/02/2019 e a ciência da contribuinte deu-se em 15/02/2019.
19.
Logo, merece ser mantido o termo de indeferimento, independentemente de
ser utilizado o critério acima exposto ou o prazo previsto artigo 6o da Resolução CGSN no 94, de
2011, em linha com a decisão de 1a instância e com o entendimento dos conselheiros que
votaram pelas conclusões.
Da Divergência de Posicionamento: Votação pelas Conclusões
20.
Quando da sessão de julgamento, os conselheiros Efigênio de Freitas Júnior,
Wilson Kazumi Nakayama e Neudson Cavalcante Albuquerque acompanharam as razões acima
expostas pelas conclusões, vez que, em linha com a decisão de piso, adotam a contagem do prazo
para regularização de pendências à luz do art. 6o da Resolução CGSN no 94, de 2011.
21.
Para 2019, a opção pelo Simples Nacional pôde ser feita até o último dia útil
de janeiro – 31.01.2019 –, quando todas as pendências impeditivas ao ingresso nessa sistemática
deveriam ser regularizadas (Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, art.6o e §§).
22.
Conforme consultas aos sistemas da PGFN (tela de fl. 88) o débito
previdenciário (debcad 121816532) foi liquidado por guia somente em 05/04/2019 (data da fase).
Confira-se:

23.
Portanto, dada a inobservância sobredito prazo legal, o indeferimento deve
ser mantido.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.709 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720407/2019-75

Conclusão
24.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital